Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-15.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007739-15.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FLOR - CPF: 044.413.078-02 (RECORRENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE TESE INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL E DA BOA-FÉ – TESE INICIAL DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, mostram-se devidas as cobranças e legítima a restrição nos órgãos de proteção em caso de inadimplemento, havendo exercício regular de direito,
o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Com efeito, em sendo negada a contração e sendo esta comprovada, não pode o consumidor passar a alegar inexistência de débito em aberto, pois lhe incumbia comprovar a regularidade dos pagamentos, o que não fez.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicia ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo Reclamante.

REVOGO
a liminar concedida no ID. 45004614.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória, uma vez que em se tratando de empréstimo consignado em folha de pagamento, inexiste inadimplemento, sendo a restrição indevida.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso ante a comprovação da contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a contratação, veementemente negada na inicial.

Aliás, após a comprovação da contratação e da disponibilização dos valores em conta, conforme TED juntado, o consumidor passou a alegar ausência de inadimplemento, mudando a tese inicial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, mostram-se devidas as cobranças e legítima a restrição nos órgãos de proteção em caso de inadimplemento, havendo exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Com efeito, em sendo negada a contração e sendo esta comprovada, não pode o consumidor passar a alegar inexistência de débito em aberto, pois lhe incumbia comprovar a regularidade dos pagamentos, o que não fez, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021